Tribunal: TJSP
Processo: 2013042-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAUDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência determinando a ré a quitar as despesas em aberto perante a Maternidade São Luiz. Procedimento cirúrgico previamente autorizado pela operadora de plano de saúde e realizado em caráter de urgência. Glosa parcial que foi informada após seis meses da realização do tratamento. Expectativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAUDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência determinando a ré a quitar as despesas em aberto perante a Maternidade São Luiz. Procedimento cirúrgico previamente autorizado pela operadora de plano de saúde e realizado em caráter de urgência. Glosa parcial que foi informada após seis meses da realização do tratamento. Expectativa legítima no consumidor. Plano de saúde que deve quitar os valores junto ao hospital. Decisão mantida. Recurso não provido.